Tribunal: TJSP
Processo: 1019246-80.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Gratuidade da Justiça mantida em favor da ré. Impugnação rejeitada. Sustenta a ré vício em sua constituição em mora, sob a alegação de que informou ao autor previamente, via fone, acerca da mudança de seu endereço, recebendo protocolo de atendimento sem especificar a data da comunicação. Ausência de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Gratuidade da Justiça mantida em favor da ré. Impugnação rejeitada. Sustenta a ré vício em sua constituição em mora, sob a alegação de que informou ao autor previamente, via fone, acerca da mudança de seu endereço, recebendo protocolo de atendimento sem especificar a data da comunicação. Ausência de prova que a comunicação ocorreu antes do inadimplemento e nem que houve mudança efetiva de endereço. Notificação encaminhada ao endereço constante do contrato e recebida por sua genitora. Constituição em mora válida. Sentença mantida. Recurso improvido.